Tribunal: STF
Processo: HC 75069
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- A alegação de devolução da vantagem obtida na prática do
crime de estelionato é irrelevante quando feita após a consumação do
delito.
- A negativa de autoria, sob o fundamento de que o ora
paciente não teria participado do fato que lhe foi imputado, não
pode ser examinada em "habeas corpus", por exigir exame aprofundado
de provas.
- Improcedência da alegação de nulidade por falta de laudo
grafotécnico.
- Observância do método trifásico na fixação da pena.
"Habeas corpus" indeferido.